Tribunal: STF
Processo: RE 1274593
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574.706/PR. TEMA 69 STF.'
    1. Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, 'O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins' (Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 574.706). 
    2. Limitação de efeitos até 31/12/2014, ou seja, momento anterior ao início da vigência da Lei n.º 12.973/2014.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional assemelhada à versada na presente causa, julgou o RE 574.706/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema nº 69/RG, pendendo de julgamento, entretanto, embargos de declaração com possíveis efeitos infringentes.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à “Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS”.
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 69/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal “a quo”, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração com possíveis efeitos infringentes.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator